Tribunal: TJSP
Processo: 1108365-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. Considerando os elementos probatórios constantes dos autos, restou demonstrado tratar-se de débito de fatura de cartão de crédito não adimplida. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.